Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706870-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMOB CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CMOB – CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA – ME contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0033917-79.2016.8.07.0001, movido por EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 15152215), narra que o agravado e a Sra. Cíntia Eleuse Lettieri Fonseca eram casados e os cheques foram objeto da partilha, tendo o recorrente cumprido a obrigação junto à senhora Cíntia. Afirma ser indevida a execução ofertada pelo agravado, pois a obrigação já foi satisfeita e a legislação pátria veda o enriquecimento ilícito. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 15152225. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, tendo em vista ter o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, pois desnecessária na hipótese. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator